Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES VENCIDAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. COBRANÇA MANTIDA.
1. Mantêm-se as astreintes já vencidas, quando razoável seu valor, diante de obrigação de fazer não cumprida.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.